Tribunal: TJPA
Processo: 0802968-19.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802968-19.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONAS RODRIGUES COSTA NETO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802968-19.2022.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTOR: AMARILDO DA SILVA GUERRA – 2º PJ ANANINDEUA.

APELADO: JONAS RODRIGUES COSTA NETO

PROCURADOR: HAMLTON NOGUEIRA SALAME.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO PELA CASSAÇÃO DO
DECISUM.
PROCEDENTE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRISÃO E APREENSÃO DE 39 PETECAS DE COCAÍNA. LOCAL, CIRCUNSTÂNCIAS E O MODO DE APREENSÃO DENOTARAM A MERCÂNCIA.
DECISUM
CASSADO. IMPERIOSO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – I
ncontroverso concluir, em face do local, forma e material apreendido (
39 pequenos embrulhos em forma de peteca, confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, pesando 4,7 gramas de COCAÍNA), que as drogas eram voltadas para o comércio, assertiva respaldada pelos relatos orais que emprestaram amparo em confirmar a exordial acusatória.
Dessa forma comprovada a conduta delitiva do recorrente, imperioso cassar o
decisum
absolutório para condenar o apelado, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06;

2 -
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
16 dias do mês de
dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por intermédio do 2º PJ de Ananindeua (Promotor Amarildo da Silva Guerra), irresignado com a sentença ABSOLUTÓRIA proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi ABSOLVIDO
(ID 14233571)
em face do crime previsto no art.
33, caput da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão
.

Em suas razões recursais, o representante do
Parquet
pugnou pela reforma da sentença absolutória, pois teria sido
prolatada em desconformidade com as circunstâncias, da gravidade da infração, além de contrária à prova produzida nos autos. Logo, de rigor condenar o apelado
Jonas Rodrigues Costa Neto
, nas penas do Art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (ID 14233573).

Em contrarrazões, a defesa, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 14233591).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 14547733).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

De forma sintética, informa a inicial acusatória que no
22/02/2022, por volta das 12:00 horas, o acusado foi preso em flagrante delito, após revista policial, por trazer consigo 39 embalagens contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA ALTERAÇÃO DO
DECIUM
ABSOLUTÓRIO PARA CONDENATÓRIO

O representante do
Parquet
Estadual, asseverou pela reforma da sentença absolutória, pois teria sido
prolatada em desconformidade com as circunstâncias, gravidade da infração, além de contrária à prova produzida nos autos. Logo, de rigor condenar o apelado
Jonas Rodrigues Costa Neto
, nas penas do Art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06. Nesses termos, com razão o
Parquet.

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada por intermédio do BO (ID
14233473 - Pág. 4); Auto de prisão em flagrante delito (ID 14233473); Termo de exibição e apreensão de objetos (ID 14233473 - Pág. 8), que registou a apreensão de 39 petecas de uma substância bege; Laudo Provisório (ID 14233473 - Pág. 15), que descreveu tratar-se de 39 pequenos embrulhos em forma de peteca, confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, pesando 4,7 gramas de COCAÍNA.

Quanto a autoria delitiva, em juízo, a testemunha CARLOS ANDRÉ DE AMORIM ROSA, narrou que que estava juntamente de sua equipe policial em operações na localidade da cidade nova VIII, quando foram abordados por uma moradora do “Buraco da Velha”, informando que um elemento estava traficando drogas na região; foram fornecidas pela moradora as características do imputado, inclusive o apelido, vulgo Padeiro; ao se deslocarem a localidade informada encontraram apelado em via pública, de posse de uma pochete contendo em seu interior substâncias entorpecentes conhecidas como OXI prontas para comercialização; o réu alegou ser para consumo (ID
14233536).

De forma semelhante declarou a testemunha JHONATA ALBUQUERQUE BOTELHO, pois teriam sido abordados por uma moradora do “Buraco da Velha” informando que estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes em determinada localidade, já conhecida pelos policiais pela prática de tráfico; que se dirigiram ao local quando avistaram o réu com uma bolsa e durante a abordagem encontraram entorpecentes no interior da bolsa que estava em posse do apelante (ID 14233541).

No interrogatório o recorrido JONAS RODRIGUES COSTA NETO, negou a autoria delitiva, fornecendo outra versão para como os fatos ocorreram, como ter sido agredido e obrigado a admitir a propriedade da droga que não lhe pertencia. Ademais, que os policiais teriam ido até a sua residência e revistado o local, sem, todavia, ter sido encontrada drogas na casa (ID 14233546).

Com relação as provas orais produzidas pelos policiais, e assente na jurisprudência a relevância desse tipo de prova, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

A defesa em contrarrazões refutou a tese ministerial, com supedâneo na fragilidade da prova, alegando que seriam vagas e contraditórias, e nesses termos, a palavra do acusado deveria prevalecer. Contudo, as evidências divergem da tese defensiva, em face do sincronismo dos relatos testemunhais, que ratificam a exordial acusatória, principalmente pela apreensão de
39 pequenos embrulhos em forma de peteca, confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, pesando 4,7 gramas de cocaína.

Ademais, a defesa não trouxe nenhuma prova que sedimentasse a versão apresentada durante o interrogatório judicial, ainda mais se levado em consideração que, segundo o apelado, os policiais teriam lhe levado até a sua residência e efetuado uma revista no local, fato que poderia ser comprovado por testemunhas, familiares ou vizinhos, porém, restou isolada a versão apresentada pelo recorrido.

Nesses moldes, incontroverso concluir, em face do local, forma e material apreendido (
39 pequenos embrulhos em forma de peteca, pesando 4,7 gramas de cocaína), que as drogas eram voltadas para o comércio
.

Dessa forma, uma vez comprovada tanto a materialidade delitiva, como a conduta ilícita do recorrido, imperioso cassar o
decisum
absolutório
para condenar JONAS RODRIGUES COSTA NETO nos termos do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Passo a individualização e à dosagem da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 59, do CP entendo que, em relação ao elemento
culpabilidade
, não há fator a ensejar agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta, além que já foi valorado pela própria incidência penal, razão pela qual procedo a
valoração neutra
; em re4lação aos
antecedentes criminais
, constata-se que o apelado é primário, pelo que procedo a
valoração neutra
do quesito em questão; No tocante à
conduta social e à personalidade
, não foram coletados elementos de prova de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta a esse respeito, devendo, portanto, receberam
valoração neutra
; Os
motivos do crime
são inerentes ao próprio delito, razão pela qual se revela escorreita a
valoração neutra
; as
circunstâncias
já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena, pelo que o quesito deve ser valorado de
modo neutro
; As
consequências do crime
não excedem à própria tipicidade e previsão do delito, pelo que imputo
valoração neutra
; O
comportamento da vítima
constitui circunstância, cuja valoração é
neutra
, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Considerando o tipo e pouca quantidade de droga apreendida, em atenção ao
art. 42 da Lei nº. 11.343/2006
,
valoro de forma neutra
a circunstância em tela.

Feitas as necessárias considerações,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na 2ª fase dosimétrica verifico a inexistência de circunstância agravantes ou atenuante a considerar, permanecendo a pena intermediária inalterada.

Na 3ª fase da dosimetria da pena constato a ausência causas de aumento de pena.

Todavia, necessário analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de Drogas. Conforme a folha de antecedentes, o agente é primário e não há demonstração de que se dedique a atividade criminosa e nem integre organização criminosa, satisfazendo, portanto, todos os requisitos previstos em lei,
e tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida
, diminuo a pena em 2/3 (dois terços),
tornando-a definitiva e concreta em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do crime.

O
regime inicial de cumprimento
de pena será
o aberto
, considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em 23.06.2016, por maioria, que o crime de tráfico privilegiado de entorpecentes, como é o caso dos autos, não tem natureza hedionda.

As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do apelado possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB, com as modificações introduzidas pela Lei 9714/98, entendendo ser sempre preferível a aplicação de penas restritivas de direitos, em substituição as penas privativas de liberdade, haja vista que estas não recuperam nem ressocializam ninguém.

Substituo a pena privativa de liberdade do réu por duas penas restritiva de direitos, ex-vi do § 2º, do art. 44 do CPB, a serem definidas pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas.

A pena de multa imposta deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença, sob pena de ser remetida a certidão necessária à inscrição e execução da dívida pela Fazenda Pública. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, poder-se-á permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do Código Penal).

Condeno o recorrido nas custas processuais, todavia, nos termos do art. 40, VI, da Lei Estadual nº. 8.328/2015, fica dispensado do pagamento, uma vez que não aparenta gozar de boa saúde financeira.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
CONHECER DO APELO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória proferida pelo juiz primevo e
CONDENAR
o nacional JONAS RODRIGUES COSTA NETO, pela prática do crime previsto no art. 33, da
Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz convocado Relator

Belém, 19/12/2024